Tribunal: TJPA
Processo: 0000273-40.2008.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000273-40.2008.8.14.0096

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

REPRESENTANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: RAIMUNDO AMORAS COELHO FILHO, MARIA MATILDE ALVES AMORAS, PEDRO PAULO ALVES AMORAS, JOSYANE ALVES AMORAS LUDUVICE, TEREZA RAQUEL ALVES AMORAS, RAIMUNDO AMORAS COELHO JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0000273-40.2008.8.14.0096

PROCESSO DE 1º GRAU: 0000273-40.2008.8.14.0096

AGRAVANTES: RAIMUNDO AMORAS COELHO FILHO; MARIA MATILDE ALVES AMORAS; PEDRO PAULO ALVES AMORAS; JOSYANE ALVES AMORAS LUDUVICE; TEREZA RAQUEL ALVES AMORAS; RAIMUNDO AMORAS COELHO JUNIOR.

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO EM CONTRATO BANCÁRIO. VENCIMENTO ANTECIPADO. TERMO INICIAL. ÚLTIMA PARCELA. JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Espólio de Raimundo Amoras Coelho Filho e outros contra decisão monocrática que, em juízo de retratação, deu provimento à Apelação do Banco do Estado do Pará S/A para afastar a prescrição da pretensão de cobrança e anular a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à origem. Os Agravantes pleiteiam a concessão da Justiça Gratuita e sustentam que a prescrição deveria ser contada a partir do inadimplemento ocorrido em 2002, o que tornaria prescrita a ação ajuizada em 2008. O Agravado apresentou contrarrazões arguindo deserção e defendendo a manutenção da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber:
(i)
se
,
requerido o benefício da justiça gratuita em sede de recurso, é possível afastar a deserção e processar o Agravo Interno sem o recolhimento prévio do preparo; e
(ii)
se
o vencimento antecipado da dívida por inadimplemento altera o termo inicial do prazo prescricional quinquenal para a cobrança em contrato bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 99, § 7º, do CPC dispensa o preparo quando o pedido de justiça gratuita é formulado no próprio recurso, devendo o relator apreciar previamente o requerimento, sob pena de cerceamento do direito de acesso ao duplo grau de jurisdição.

4. Consideradas as condições pessoais dos herdeiros e a natureza do feito (Espólio), mostra-se adequado deferir a justiça gratuita exclusivamente para o processamento do Agravo Interno, afastando a preliminar de deserção.

5. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que o vencimento antecipado é faculdade do credor e
não
modifica o termo inicial da prescrição, que permanece sendo a data de vencimento da última parcela contratada.

6. Aplicando-se tal entendimento ao caso concreto, verifica-se que a ação foi ajuizada antes do término do prazo quinquenal contado da última parcela (29/08/2003), razão pela qual não há prescrição a ser reconhecida.

7. A decisão monocrática que afastou a prescrição e determinou o retorno dos autos à origem está em plena conformidade com a orientação consolidada do STJ e com o art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que afastou a prescrição e determinou o retorno dos autos ao juízo de origem.

Tese de julgamento
:

8
.
O pedido de justiça gratuita formulado em sede recursal suspende a exigibilidade do preparo até decisão do relator, nos termos do art. 99, § 7º, do CPC.
9. O vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial do prazo prescricional, que corresponde à data de vencimento da última parcela contratada.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 99, § 7º. Código Civil, art. 206, § 5º, I.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgInt no REsp 2008305/SP
,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 29/04/2024, DJe 02/05/2024. STJ,
AgInt nos EDcl no AREsp 1146165/SP
,
Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 12/12/2022, DJe 16/12/2022. STJ,
AgInt no AREsp 2308995/SP
, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 11/12/2023, DJe 15/12/2023.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 1ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado realizada no dia 06/01/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESPÓLIO DE RAIMUNDO AMORAS COELHO FILHO e OUTROS
contra decisão monocrática de minha lavra que, exercendo juízo de retratação, deu provimento à Apelação do Banco para afastar a prescrição e anular a sentença de origem. A decisão baseou-se na jurisprudência do STJ, no sentido de que o vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial da contagem do prazo prescricional.

Nas razões recursais, os Agravantes requerem os benefícios da Justiça Gratuita e, no mérito, defendem a ocorrência da prescrição. Sustentam a aplicação do princípio da
actio nata
, argumentando que o prazo quinquenal deve ser contado a partir do inadimplemento (junho/2002) e não do vencimento final do contrato, razão pela qual a ação proposta em 2008 estaria prescrita.

Em contrarrazões, o Agravado argui preliminar de deserção e, no mérito, pugna pela manutenção da decisão, reiterando que o vencimento antecipado é faculdade do credor e não antecipa o fluxo do prazo prescricional (Súmula 83/STJ), tendo a ação sido ajuizada dentro do prazo legal contado da última parcela.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE (RELATOR):

I – Do Juízo de admissibilidade e da justiça gratuita

Inicialmente, aprecio a questão referente à admissibilidade recursal e ao pedido de Justiça Gratuita reiterado pelos Agravantes e impugnado pelo Banco Agravado em sede de preliminar de deserção.

O Agravado sustenta que o recurso é deserto por ausência de preparo e falta de comprovação da hipossuficiência. Contudo, observa-se que o pedido de gratuidade se confunde com a própria possibilidade de acesso ao duplo grau de jurisdição neste momento processual. O Código de Processo Civil (art. 99, § 7º) dispõe que, requerido o benefício em sede de recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo até decisão do relator sobre a questão.

Considerando a alegação de que os herdeiros são pessoas de parcos recursos, somado ao fato de que o não conhecimento do recurso neste ponto poderia configurar cerceamento de de
fesa, DEFIRO o benefício da Justiça Gratuita exclusivamente para o processamento deste recurso, afastando a preliminar de deserção arguida nas contrarrazões.

Presentes, portanto, os demais pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do Agravo Interno.

II – Do mérito

A controvérsia central reside na definição do
termo inicial (
dies a quo
) do prazo prescricional
para a cobrança de dívida decorrente de contrato bancário quando ocorre o
vencimento antecipado
por inadimplemento.

Os Agravantes defendem a tese de que, aplicando-se o princípio da
actio nata
, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos deveria ser contado a partir do inadimplemento (junho de 2002), o que levaria à prescrição da pretensão antes do ajuizamento da ação em agosto de 2008.

Por outro lado, a decisão monocrática ora agravada, alinhando-se à jurisprudência da Corte Superior, firmou entendimento de que o vencimento antecipado é uma faculdade do credor e não antecipa a contagem do prazo prescricional, que deve ter como marco a data de vencimento da última parcela contratada.

A razão está com a decisão agravada, não merecendo prosperar a irresignação dos recorrentes.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que o vencimento antecipado da dívida, decorrente do inadimplemento do devedor, não altera o termo inicial da contagem do prazo prescricional. A antecipação do vencimento constitui garantia em favor do credor, não podendo ser utilizada como penalidade para suprimir-lhe o tempo de exercício da pretensão.

Nesse sentido, colaciono precedentes recentes e vinculantes do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que, na cédula de crédito bancário,
o termo inicial da prescrição é o dia do vencimento da última parcela, e não o do vencimento antecipado da dívida.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 2008305 / SP, Relator Ministro João Otávio De Noronha,Quarta Turma, julgado em 29/04/2024, DJe 02/05/2024). (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA . CONTRATO DE MÚTUO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS . SÚMULA N. 7/STJ. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL . VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ) . 2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, no contrato de mútuo,
o vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que, no caso, é o dia do vencimento da última parcela
. 3. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1146165 SP 2017/0190208-4, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA. PRAZO QUINQUENAL. VENCIMENTO. ÚLTIMA PARCELA. SÚMULA Nº 83/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. LAPSO TEMPORAL. TRANSCURSO. MODIFICAÇÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1.
O termo inicial do prazo prescricional quinquenal para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular conta-se da data em que se tornou exigível o cumprimento da obrigação, isto é, o dia do vencimento da última parcela, consoante o princípio da actio nata.
Precedentes. 2. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme dispõe a Súmula nº 7/STJ. 3. Na hipótese, rever a conclusão de que o lapso temporal de 5 (cinco) anos transcorreu previamente à propositura da ação monitória e anteriormente à propositura da ação anulatória apresentada por um dos coobrigados é providência que esbarra no óbice da Súmula nº 7/STJ . 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2308995 SP 2023/0057109-6, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 11/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023)

II.I - Da Aplicação ao Caso Concreto:

Analisando os autos, tem-se a seguinte cronologia incontroversa:

1.

Inadimplemento: Ocorreu em meados de 2002.

2.

Vencimento da última parcela pactuada: Conforme consta na decisão monocrática e não desconstituído por prova em contrário neste agravo, o vencimento final do contrato ocorreria em 29/08/2003.

3.

Ajuizamento da Ação Monitória: A ação foi proposta em 07/08/2008.

O prazo prescricional aplicável à espécie é o quinquenal, previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil de 2002 (
pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
).

Realizando a contagem do prazo a partir do vencimento da última parcela (
29/08/2003
), o termo final para a propositura da ação seria
29/08/2008
.Como a ação foi ajuizada em
07/08/2008
, ou seja, dias antes do advento do termo final,
não há que se falar em prescrição.

O argumento dos Agravantes de que a decisão causa prejuízos gravosos ao espólio ou à viúva, embora sensível sob o aspecto social, não possui o condão de afastar a aplicação objetiva da lei e da jurisprudência consolidada quanto aos prazos extintivos. A segurança jurídica exige que os marcos temporais sejam respeitados conforme a orientação das Cortes Superiores.

Desta forma, a decisão monocrática que exerceu o juízo de retratação para afastar a prescrição e anular a sentença de piso encontra-se em perfeita consonância com o ordenamento jurídico vigente, devendo ser mantida em todos os seus termos. O retorno dos autos à origem é medida imperativa para que se analise o mérito da dívida, uma vez superada a prejudicial de mérito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática que afastou a prescrição e determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 03/02/2026